Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA D E C I S Ã O Comprovado o falecimento do recorrente AUGUSTUS SÉRGIO SILVA TEIXEIRA, suspendeu-se a tramitação do presente feito, para possibilitar que o representante legal regularize o polo ativo do recurso, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando-se o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia outorgada pelos herdeiros ou pelo espólio, representado pelo inventariante (ID 53954132). Sobreveio a juntada da petição e documentos de IDs 54388232 a 54388234, por meio da qual RENATA PAES TEIXEIRA pleiteia sua habilitação nos autos como sucessora do recorrente, afirmando ser filha única de AUGUSTUS SÉRGIO SILVA TEIXEIRA. Acostou aos autos documento de identificação, procuração e certidão de nascimento. De sua vez, LAURA FERNANDES CALDEIRA requereu sua habilitação nos autos, informando que era casada sob o regime de comunhão parcial de bens com AUGUSTUS SÉRGIO SILVA TEIXEIRA (IDs 55437777 a 55437780). Em observância ao disposto no art. 690 do CPC, as partes foram intimadas. No que se refere ao pedido de habilitação deduzido por RENATA PAES TEIXEIRA, não houve impugnação. Por outro lado, a pretensão de LAURA FERNANDES CALDEIRA foi impugnada por RENATA PAES TEIXEIRA, ao argumento de que o “bem objeto deste processo de inventário, não se trata de bem particular do falecido, mas sim de uma herança, que ainda não foi recebida, excluindo-se, portanto, a regra do artigo 1.829, inciso I do CPC” (ID 56078088). Os herdeiros TÂNIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS e ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR também impugnaram o pedido de habilitação deduzido por LAURA (IDs 56094238 e 56138229). É o relato do necessário. Decido. Na dicção do art. 691 do CPC, “o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”. De sua vez, estabelece o art. 110 do CPC que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. No caso posto, verifica-se que RENATA PAES TEIXEIRA comprovou nos autos ser filha de AUGUSTUS SÉRGIO SILVA TEIXEIRA, conforme atesta a certidão de nascimento acostada ao ID 56078090, ressaindo daí a sua vocação hereditária, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil. Por outro lado, no que se refere à pessoa de LAURA FERNANDES CALDEIRA, verifica-se que o regime de bens do casamento era o da comunhão parcial (ID 55437779), o que atrai a incidência da ressalva constante do referido dispositivo legal, senão vejamos: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares (g.n.). Com efeito, em se tratando de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge supérstite somente concorrerá com os descendentes se o falecido tiver deixado bens particulares, o que não corresponde à hipótese dos autos. No caso, a cônjuge sobrevivente vem requerendo a sua habilitação sob o argumento de que “era casada com o herdeiro da autora da herança sob o regime de comunhão parcial de bens (certidão de casamento anexa)” - ID 5543777, o que, à luz do ordenamento jurídico vigente, não é suficiente para o deferimento do pedido. A propósito, confira-se precedente em situação similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. HERANÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que acolheu os embargos declaratórios e tornou sem efeito a sentença de extinção, em razão de contradição entre os fundamentos que indeferiram a petição inicial e a situação em concreto. 1.1. Conforme o decisum, o quinhão que a Requerente alega possuir direito, é bem particular, deixado em razão do falecimento da genitora do inventariado, aplicando-se à situação em concreto a última parte do art. 1.829, inciso I do Código Civil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878694/MG e 646721/RS, firmou entendimento de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. 3. O art. 1790 do Código Civil prevê que a companheira ou companheiro participarão da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 3.1. Estabelece o referido artigo que, concorrendo com outros parentes sucessíveis, que não os descendentes do de cujus, o companheiro terá direito a um terço da herança. 3.2. Ocorre que o enunciado constante no referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhece que não há distinção entre cônjuge e companheiro na ordem constitucional vigente (RE 646721). 4. Assumindo a companheira a mesma posição legal do cônjuge para fins de sucessão, deve ser aplicado o enunciado constante do art. 1829, inciso I, parte final do Código Civil. 5. O cônjuge sobrevivente, quando casado sob o regime de comunhão parcial, concorrerá com os descendentes, apenas se o de cujus houver deixado bens particulares, o que não se verifica no caso dos autos. 5.1. Tal entendimento se aplica ao companheiro, assim reconhecido judicialmente. 6. Como o bem disputado constitui quinhão deixado ao inventariado em razão do falecimento da sua genitora, trata-se de bem incomunicável adquirido pelo de cujus por herança de sua falecida genitora, nos termos do art. 1.659, inciso I, do CC. 6.1. Dessa forma, a agravante (companheira) não concorre com os herdeiros, conforme art. 1.829, parte final do inciso I do Código Civil. 7. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus. 4. Recurso especial provido". (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015). 8.Recurso improvido. (Acórdão 1275166, 07084554320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Ante o exposto, não havendo necessidade de dilação probatória diversa da documental e, ausente qualquer impugnação das partes, defiro a habilitação da herdeira de AUGUSTUS SÉRGIO SILVA TEIXEIRA, Sra. RENATA PAES TEIXEIRA, nos termos da petição de ID 54388232. Indefiro o pedido de habilitação deduzido por LAURA FERNANDES CALDEIRA (ID 55437777). Retifique-se a autuação para fazer constar Espólio de AUGUSTUS SÉRGIO SILVA TEIXEIRA, representado pela herdeira RENATA PAES TEIXEIRA. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora